Tribunal: TJES
Processo: 5000755-88.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000755-88.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MEDTRAN SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS PARA TRANSITO LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CODNENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §11 DO CPC. AÇÃO ORIGINÁRIA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS NA DECISÃO QUE DEU CAUSA AO RECURSO. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5000755-88.2023.8.08.9101

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: MEDTRAN SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS PARA TRANSITO LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões (ID 8625739).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que a decisão condenou o estado ao pagamento de honorários, todavia não houve condenação na instância originária que permitisse a majoração dos honorários.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 7566147) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

No presente caso verifico a ocorrência de omissão quanto a matéria a qual o juiz deveria se manifestar de ofício, qual seja a impossibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em agravo de instrumento quanto na decisão que deu origem ao agravo não houver condenação.

Nesse sentido, dispõe o art. 85, §11º do CPC:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Em se tratando de ação ajuizada sob o rito dos Juizados especiais da Fazenda Pública, nas quais apenas é permitida a interposição de agravo contra decisão que defere o pedido liminar, se mostra incompatível a condenação da parte em honorários, uma vez que a decisão que deu causa ao recurso não condenou a parte em honorários sucumbenciais.

Destarte, deve haver a reforma do acórdão para que seja excluída a condenação de honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para excluir a condenação de honorários do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)